Tribunal: TJDFT
Processo: 0720127-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0720127-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL MOZART AGRAVADO: PREDIAL - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA DECISÃO Consta do ID 107121973, do processo originário, que foi prolatada sentença. Desse modo, em face da perda superveniente do interesse recursal, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO O RECURSO. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 18 de novembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora